Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724430-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ALVES &amp; ALVES CONSTRUCOES LTDA, ANILTO JOAQUIM ALVES DALAPICOLA, MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a parte recorrente não comprovou, até o momento, o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de cinco dias, comprove nos autos o recolhimento do preparo ou efetue seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator